Tribunal: TJSP
Processo: 1003156-87.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Transporte rodoviário de passageiro. Ação cominatória. Programa "Passe livre". Obrigação de garantir o transporte coletivo interestadual gratuito às pessoas portadoras de deficiência e em situação de precariedade financeira. falha na prestação de serviço bem caracterizada. Sentença de procedência. Manutenção.
Não vinga a tese da ré de que a autora poderia exercer seu direito apenas em ônibus

Ementa:
Transporte rodoviário de passageiro. Ação cominatória. Programa "Passe livre". Obrigação de garantir o transporte coletivo interestadual gratuito às pessoas portadoras de deficiência e em situação de precariedade financeira. falha na prestação de serviço bem caracterizada. Sentença de procedência. Manutenção.
Não vinga a tese da ré de que a autora poderia exercer seu direito apenas em ônibus convencionais e nos horários que a ré entender conveniente. A um, porque tal interpretação não se extrai da Lei n.o 8.894/94. A dois, porque a tese evidentemente é limitativa do direito da autora. A ré deixou de comprovar que ofereceu com regularidade o transporte gratuito de que trata a Lei n.o 8.899/94.
Apelação não provida.